Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702725-84.2021.8.07.0010 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDOS: GERALDO PEREIRA FILHO, EDINIDE JOSÉ DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. INVALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. VALORES PAGOS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. TERRENO SEM EDIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA. VENDEDORA. VANTAGEM EXESSIVA. VEDAÇÃO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) nas relações jurídicas que envolvem contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis firmada entre consumidores promissários compradores e fornecedores promitente vendedores. 2. A validade da cláusula compromissória arbitral registrada em contrato está condicionada à aquiescência do consumidor posterior ao litígio e não no momento da contratação. 3. A propositura de demanda perante o Poder Judiciário demonstra por si só a discordância do consumidor em relação a utilização do procedimento arbitral o que impõe o reconhecimento da nulidade da cláusula compromissória arbitral registrada em contrato. 4. Diante da resilição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por iniciativa do promissário comprador deverão as partes retornar ao estado anterior, com a consequente devolução, em parte, dos valores pagos pelo consumidor. 5. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a nova comercialização do imóvel, considerando que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver. 6. Não é cabível a retenção/cobrança de valores referentes à taxa de fruição na hipótese de resilição de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador quando o imóvel se tratar de terreno não edificado. Diante da ausência de enriquecimento sem causa do consumidor, que sequer chegou a ocupar o imóvel não edificado, e da ausência de empobrecimento do vendedor, demonstram-se ausentes os requisitos essenciais para o cabimento da referida taxa. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, sustentando que a retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores recebidos está longe de configurar indenização adequada, porquanto insuficiente para cobrir os gastos, notadamente com propaganda e publicidade, administração, cobranças, advogados, tributos etc. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJMA acerca dos percentuais de retenção aplicáveis. Defende a fixação do percentual em 23% (vinte e três por cento) das quantias pagas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do percentual adequado, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016